Tribunal: TJDFT
Processo: 0722831-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. em face da decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da “ação de indenização por danos materiais” proposta por JFS Consultoria Ltda. em desfavor da agravante (autos n. 0716183-30.2023.8.07.0001), a qual deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que seja mantido o carro reserva disponibilizado pela SAGA na posse e utilização da JFS, sem qualquer contrapartida pela autora (a não ser em caso de danos na condução do automóvel e multas), até o fim da ação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer "seja mantido o carro reserva disponibilizado pela SAGA na posse e utilização da JFS, até o fim da presente ação, com o intuito de mitigar os danos decorrentes dos atos ilícitos incorridos pela SAGA e pela FCA". A empresa autora alega que adquiriu veículo zero quilômetro da concessionária ré; entretanto o veículo apresentou defeitos logo nos primeiros dias de uso, já tendo sido levado por quatro vezes ao conserto sem que seja dada solução. Requer, no mérito, "a restituição do valor de R$ 217.923,95 (duzentos e dezessete mil novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) gasto no automóvel entregue e fabricado com defeito, o que impede a sua condução segura, bem como os valores gastos nas inúmeras visitas à oficina da SAGA, com a sua devida correção monetária". Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados, mormente os vídeos e áudio, indicam parte dos problemas enfrentados pela Autora com o veículo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço é razoável que a Autora tenha carro reserva até o julgamento da lide, posto que é evidente que a demora em resolver o problema e o acionamento do Judiciário trazem-lhe prejuízo de ordem material (aluguel de carro ou despesas com táxi e uber). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que seja mantido o carro reserva disponibilizado pela SAGA na posse e utilização da JFS, sem qualquer contrapartida pela Autora (a não ser em caso de danos na condução do automóvel e multas), até o fim da presente ação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-os da tutela de urgência acima concedida”. (ID 155641174 dos autos de origem). A Saga Detroit apresentou embargos de declaração contra referida decisão, sendo negado provimento aos mesmos (ID’s 157819986 e 159407575 dos autos de origem). Veja: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver obscuridade no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer obscuridade a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Aguarde-se prazo para apresentação de contestação pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, ante a apresentação da contestação pela primeira ré. Publique-se. Intime-se". A Saga Detroit apresentou agravo de instrumento contra referida decisão, afirmando, em suas razões recursais (ID 47671660) que o caso versa sobre pedido de rescisão de contrato onde a parte agravada sustenta a ocorrência de vícios irreparáveis no veículo, requerendo a restituição de valores pagos. Assevera que a Nota Fiscal (ID n. 155627347 dos autos de origem) comprova que o veículo foi adquirido na modalidade de venda direta, ou seja, produzido e faturado pela montadora, sendo a concessionária mero ponto de retirada do automóvel. Assim, a concessionária/agravante é mera prestadora de serviços, rede autorizada para execução de reparos em garantia do fabricante. Diz que o veículo foi deixado para análise e reparos. A concessionária, prezando pelo bom atendimento e visando afastar qualquer prejuízo de locomoção com uso de veículo, forneceu à parte agravada veículo reserva para ser restituído até a finalização dos reparos e entrega do veículo devidamente reparado. Portanto, não é razoável que permaneça com uso de veículo reserva até o deslinde da demanda, mesmo após a conclusão de reparos do veículo que está sob cuidados da oficina. Aduz que, quando o veículo da parte agravada estiver efetivamente reparado, ela poderá retirar o veículo e dele utilizar normalmente, não fazendo qualquer sentido lógico que permaneça no uso de carro reserva. Salienta que demanda judiciais onde se pretende a rescisão contratual e restituição de valores pagos, costumeiramente, exigem ampla dilação probatória, inclusive com a realização de perícia no veículo para verificar se o produto se apresenta em normais condições de uso. Neste caso, certamente a prova pericial será necessária, pois as meras alegações formuladas pela parte agravada não podem ser tidas como única verdade. Entretanto, até o deslinde probatório e a finalização da demanda, haverá um transcurso considerável de tempo, não sendo razoável que a agravante fique com o custo de fornecer veículo reserva se o veículo da agravada estiver efetivamente reparado. Avalia que, considerando que o veículo não apresenta nenhum vício irreparável e que certamente estará apto para uso assim que concluído os reparos, a decisão proferida precisa ser reformada, pois não faz sentido que a parte agravada permaneça no uso de carro reserva se o veículo objeto de discussão nos autos estiver efetivamente reparado e apto para circulação, especialmente neste caso onde a empresa que está sendo obrigada a manter o fornecimento de veículo reserva até o deslinde da demanda é a oficina mera prestadora de serviços. Sustenta que é incorreta a decisão recorrida, vez que antecipou os efeitos da tutela pretendida sem atentar para o eminente e manifesto perigo de irreversibilidade que tal medida pode acarretar à agravante, não se fazendo necessária a manutenção do veículo reserva até o deslinde da demanda. Ao final, requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos incisos I, do art. 1.019, do Código de Processo Civil. No mérito, postula o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão, para que seja a parte agravada obrigada a fazer a entrega do veículo reserva e retirar o veículo de sua propriedade assim que for comunicada do efetivo reparo devidamente concluído. Preparo (ID’s 47671665 e 47671666). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. em face da decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da “ação de indenização por danos materiais” proposta por JFS Consultoria Ltda. em desfavor da agravante (autos n. 0716183-30.2023.8.07.0001), a qual deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que seja mantido o carro reserva disponibilizado pela SAGA na posse e utilização da JFS, sem qualquer contrapartida pela autora (a não ser em caso de danos na condução do automóvel e multas), até o fim da ação. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório. Com efeito, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das medidas requeridas pela agravante. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ela requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 12 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada